Tribunal: TJDFT
Processo: 0710746-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710746-40.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO URANI DA SILVA AGRAVADO: FABIO ROGERIO BARBOSA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LEONARDO URANI DA SILVA contra decisão proferida pela Segunda vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Obrigação de Pagar no 0710642-22.2024.8.07.0020, em decisão de saneamento e organização do processo, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta, em síntese, que não teria participado da relação jurídica material discutida nos autos, sendo apenas procurador da empresa Maxx Veículos, mero intermediário da negociação. Aduz que o contrato teria sido celebrado apenas com a empresa em questão, razão pela qual não seria responsável pela transferência do veículo e eventuais encargos da negociação. Sustenta também que a pretensão do agravado se encontraria prescrita, uma vez que a pretensão para reparação civil prescreveria em três anos, nos termos do art. 206, § 3o, do CPC. Tece considerações e colaciona julgados. Defende que estão presentes os requisitos necessários para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer o conhecimento do recurso, com a atribuição de efeito suspensivo e o deferimento do benefício da justiça gratuita. No mérito, requer o provimento do Agravo a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva e reconhecida a prescrição da pretensão autoral. Intimado para comprovar a alegada hipossuficiência, bem como sobre o possível parcial conhecimento do recurso, o agravante se manifestou no ID 70476975 limitando-se a alegar a impossibilidade de comprovação da renda, em virtude de se tratar de trabalhador autônomo. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido pela decisão de ID 70492718. Intimado para proceder ao recolhimento do preparo recursal, o agravante o fez no ID 70608532. É o relatório. DECIDO. 1. ADMISSIBILIDADE Observo que o presente recurso não merece ultrapassar a barreira de conhecimento no que se refere à ilegitimidade passiva. Isso porque sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento descritas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, observa-se que a decisão interlocutória saneou o feito, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e de prescrição aventadas em defesa, bem como determinou outras providências Transcrevo trecho pertinente da decisão agravada, proferida no ID 226251010 dos autos originários: DA ILEGITIMIDADE PASSIVA O réu arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que atuou apenas como procurador da empresa Max Veículos na negociação com o autor. Alega que não celebrou qualquer negócio jurídico com o autor, não recebeu valores referentes à transação e que a procuração outorgada não é suficiente para estabelecer um vínculo jurídico entre as partes. A preliminar não merece prosperar. A legitimidade ad causam é uma das condições da ação, consistente na pertinência subjetiva da demanda, ou seja, na necessidade de que as partes envolvidas no processo sejam, de fato, os titulares dos direitos e obrigações em discussão. Em outras palavras, a legitimidade passiva se refere àquele que, em tese, deve suportar os efeitos de eventual sentença condenatória. No caso em tela, o autor busca a condenação do réu na obrigação de transferir o veículo e quitar os débitos incidentes sobre o bem, sob o argumento de que este recebeu poderes para tanto, mas não cumpriu com sua obrigação. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que o autor outorgou procuração ao réu em 19 de dezembro de 2012, conferindo-lhe amplos poderes para representar o autor perante o DETRAN/DF e outros órgãos, inclusive para "ceder e transferir a quem quiser, pelo preço e condições que ajustar os direitos e obrigações decorrentes do contrato de arrendamento mercantil; requerer baixa do gravame; receber o preço passar recibo e dar quitação, assinando a respectiva cessão de direitos; ou quitado o saldo devedor adquirir e registrar a propriedade do objeto arrendado e, somente após a aquisição e registro vender ou de qualquer forma alienar a quem quiser, pelo maior preço que avençar, o referido veículo; assinar declaração de compra de veículo, o DUT e promover transferências; registrar a propriedade do veículo em nome do outorgante, se for o caso; receber o produto da venda e indenização de seguros; praticar enfim, os demais atos necessários ao fiel cumprimento deste mandato, por mais especiais que sejam, ainda que não constem aqui expressamente, o que tudo dará por bom, firme e valioso, podendo, ainda, substabelecer". (ID 197747921). Ora, ainda que o réu alegue que atuou apenas como procurador da empresa Max Veículos, o fato é que ele recebeu poderes para realizar a transferência do veículo e quitar os débitos incidentes sobre o bem. Ao não cumprir com essa obrigação, o réu, em tese, pode ser responsabilizado pelos danos causados ao autor. Ademais, a análise da responsabilidade do réu pelos danos causados ao autor é questão que se confunde com o mérito da demanda e, portanto, deve ser analisada em momento oportuno. Assim, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo réu. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão em sede de recurso repetitivo REsp 1.696.396/MT, firmou a seguinte tese: 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Desta forma, a mitigação da taxatividade do referido artigo só ocorre nos casos em que demonstrada a urgência da análise da questão, cuja análise em sede de apelação seria inútil. No caso dos autos não restou demonstrada a urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, já que eventual entendimento no sentido de que o agravante seria parte legítima para integrar o polo passivo do feito, pode ser analisado e concluído em sede de apelação sem que isto cause qualquer dano à parte agravante. Assim, o recurso é manifestamente inadmissível neste ponto, razão pela qual não merece conhecimento. Outra não é a orientação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). No mesmo sentido já decidiu esta eg. Corte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INAPLICABILIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO NOS TERMOS DO IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000. DECISÃO SANEADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO. ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Embora a determinação em sede do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0720138-77.2020.8.07.0000 deste Tribunal (“suspensão de todos os Feitos pendentes que tramitam neste Tribunal e que contenham controvérsia a respeito da ( ) discussão quanto à legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil nas demandas em que sejam analisados os reflexos de eventuais falhas na correção monetária, na aplicação de juros, na apuração de rendimentos e na perfectibilização de saques no saldo credor de participantes quem mantêm contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio dão Servidor Público (PASEP)”, cuida-se de agravo de instrumento não conhecido porque matéria não compreendida no rol taxativo do art. 1015, CPC. 1.1. Inaplicável, assim, a suspensão destes autos nos termos do IRDR em referência. 2. O julgador não está autorizado a ampliar os temas de cabimento do agravo de instrumento previstos no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, devendo relativizar a taxatividade da legislação apenas quando verificar "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 3. “2. Não há previsão legal de interposição de agravo de instrumento contra decisões saneadoras (que se limitam a verificar suprimento de pressupostos processuais e saneamento de outros vícios processuais - CPC, art. 139, IX); no caso, definida a legitimidade passiva do agravante e afastada alegação de prescrição, nenhuma 'urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação' pode ser extraída, já que pontos que poderão ser objeto de insurgência em sede de eventual recurso de apelação. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1309407, 07402913420208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 4/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) 4. “O inciso II do art. 1.015 do CPC não se aplica em caso de rejeição da prescrição, pois, na hipótese, não há decisão meritória, o que ocorreria apenas em caso de reconhecimento da prejudicial de mérito aludida (Acórdão 1162278, 07214168420188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/3/2019, publicado no DJE: 8/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada), mesmo raciocínio aplicável a afastamento da alegação de ilegitimidade passiva. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1326787, 0751340-72.2020.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/03/2021, publicado no DJe: 31/03/2021.) (destaquei) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DECISÃO QUE DECRETA REVELIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. É inadmissível o agravo de instrumento contra decisão que decreta revelia, já que não possui previsão expressa no art. 1.015 do CPC/15. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1956675, 0730665-49.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICABILIDADE. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RESOLUÇÃO 140/15 DA DPDF. PARÂMETRO. CONCESSÃO. 1. O rol do art. 1.015 do CPC não contempla o manejo de Agravo de Instrumento em face de decisão de decreta à revelia. Outrossim, não se constata, in casu, a possibilidade de aplicação da tese consagrada no tema 988 (Resp.1696396-MT), do c. STJ, segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (...) 4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (Acórdão 1862111, 0750597-57.2023.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/05/2024, publicado no DJe: 28/05/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. CONTESTAÇÃO/RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO ENQUADRAMENTO. TEMA 988 DO STJ. INAPLICÁVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação/reconvenção e que, portanto, não decreta a revelia do réu, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. 2. Não verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual apelação, por força da tese firmada nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema 988), não há que se falar em mitigação do rol do art. 1.015 do CPC. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1723783, 0729445-84.2022.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/06/2023, publicado no DJe: 19/07/2023.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso no que se refere à alegação de ilegitimidade, por ser manifestamente inadmissível. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso interposto. 2. EFEITO SUSPENSIVO A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida, de ID 230440602 dos autos de origem, tem o seguinte teor, no que interessa à análise do efeito suspensivo pretendido: DA PRESCRIÇÃO O réu alega, ainda, a ocorrência de prescrição, sob o argumento de que a tradição do veículo ocorreu em dezembro de 2012 e que o autor somente ajuizou a presente ação em 2024, ou seja, após o decurso do prazo prescricional. A alegação não merece acolhimento. O Código Civil estabelece, em seu art. 206, § 3o, V, que prescreve em três anos a pretensão de reparação civil. No caso em tela, o autor busca a condenação do réu na obrigação de transferir o veículo e quitar os débitos incidentes sobre o bem, bem como indenização por danos morais. O termo inicial do prazo prescricional, no caso, é a data em que o autor tomou ciência inequívoca dos danos que alega ter sofrido, ou seja, a data em que constatou que o veículo ainda estava registrado em seu nome e que havia débitos pendentes. O autor alega que tomou ciência dos fatos em 2024, ao consultar a situação do veículo no DETRAN/DF. O réu, por sua vez, não apresentou qualquer prova de que o autor tinha ciência dos fatos em data anterior. Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada em 22 de maio de 2024, não há que se falar em prescrição. Ademais, cumpre ressaltar que a pretensão do autor não se limita à reparação civil, mas também envolve a obrigação de fazer, qual seja, a transferência do veículo para o nome do réu. Nesse ponto, a pretensão é imprescritível, porquanto se trata de direito potestativo do autor, que pode ser exercido a qualquer tempo, desde que não haja prejuízo a terceiros. Assim, afasto a alegação de prescrição arguida pelo réu. Não há outras questões preliminares a serem analisadas. A controvérsia consiste na ocorrência, ou não, da prescrição no caso dos autos. Primeiramente, em relação à pretensão indenizatória, o art. 206, § 3o, V, do CC, a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Acerca do termo inicial de contagem do prazo prescricional, o STJ possui o entendimento consolidado no sentido de que, por interpretação ao princípio da actio nata, o prazo inicia sua contagem com a ciência inequívoca do titular do direito violado (CC, art. 189). Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HOSPITALAR. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEXO CAUSAL. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 2. A incidência da Súmula n. 7 do STJ quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma questão. 3. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.576.329/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.) (grifei) Em trecho do inteiro teor do acórdão cuja ementa foi transcrita acima, é esclarecido o seguinte: Frise-se que o termo inicial da pretensão reparatória, de acordo com a interpretação conferida ao princípio da actio nata, é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida, como já reconhecido pela Corte Especial do STJ (EREsp n. 1.176.344/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 7/11/2012, DJe de 28/11/2012). Outro não é o entendimento deste Tribunal: CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE VEÍCULO. INAÇÃO ADQUIRENTE. COMUNICAÇÃO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. OMISSÃO ALIENANTE. CONTRIBUIÇÃO EVENTO DANOSO. INDENIZAÇÃO DANO MORAL AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O termo inicial do prazo prescricional de três anos previsto no Art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil, começa a fluir da ciência inequívoca do fato danoso (Princípio da Actio Nata), o que se deu no final do ano de 2020. Ajuizada a ação no mês de abril do ano de 2023, rejeita-se a alegação de prescrição. 2. A inação do adquirente quanto à transferência da propriedade do veículo junto ao DETRAN/DF, bem como das multas e débitos tributários, o que ocasionou a inscrição dos débitos incidentes sobre o bem em Dívida Ativa em nome do antigo proprietário, não enseja dano moral passível de indenização se a parte alienante não cumpriu seu dever legal de comunicação da venda ao órgão de trânsito competente (Art. 134 do CTB). 3. A contribuição do antigo proprietário do veículo para a ocorrência do evento danoso afasta a indenização por dano moral. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1891960, 0705396-27.2023.8.07.0005, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (grifei) APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO CIVIL. TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO DE VEÍCULO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADQUIRENTE DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO LEGAL. PRESCRIÇÃO. DATA DO CONHECIMENTO DA LESÃO. INOCORRÊNCIA. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. INAPLICÁVEL. 1. O adquirente do veículo que descumpre a obrigação legal de transferir o bem para seu nome no prazo máximo de 30 dias (artigo 123, §1o do Código de Trânsito Brasileiro) é parte legítima para figurar no polo passivo de obrigação de fazer referente à transferência. 2. Ainda que o veículo esteja inutilizado em decorrência de acidente, isso não impede a transferência da sua propriedade, se o perecimento ocorreu após a tradição, e nem isenta o adquirente do pagamento dos débitos sobre o bem, também gerados após a aquisição. 3. Em se tratando de pretensão de reparação civil, a contagem do prazo prescricional incide a partir do conhecimento da lesão ao direito subjetivo pelo seu titular, e não da violação em si, observada a teoria da actio nata. 4. Inaplicável a teoria do duty to mitigate the loss, isto é, não é caso de incidência do Enunciado no 169 da III Jornada de Direito Civil ('O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o agravamento do próprio prejuízo'), quando o próprio devedor fere a boa-fé, probidade, cooperação e a lealdade contratual. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, prescrição afastada e, no mérito, não provido. (Acórdão 1112086, 20161310034477APC, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/07/2018, publicado no DJe: 31/07/2018.) (grifei) Da análise dos autos, verifica-se que o autor alega ter tido ciência do evento danoso tão somente em 2024, quando procedeu à consulta da situação do veículo junto ao Detran/DF (ID 197747919). Não há provas nos autos que apontem para a ciência inequívoca do autor quanto aos danos supostamente sofridos em momento anterior. Dessa forma, em tendo sido a ação ajuizada em 22/2/2024, não há que se falar em transcurso do prazo prescricional. Já em relação à pretensão de obrigação de fazer, consistente no pagamento dos débitos veiculares em aberto e transferência da propriedade do veículo, diversamente do afirmado pelo Juízo de origem, a pretensão é prescritível. Isso porque a prescritibilidade é a regra geral no sistema jurídico brasileiro, e a imprescritibilidade é uma exceção, prevista em casos específicos na Constituição Federal. As ações de ressarcimento por atos de improbidade administrativa, por exemplo, são imprescritíveis, mas isso não se aplica a todas as obrigações de fazer. A interpretação deve ser restritiva, considerando que a imprescritibilidade se refere a ações de ressarcimento de danos decorrentes de atos de improbidade administrativa e ilícitos penais, conforme o § 5o do art. 37 da Constituição Federal. Considerando que não há prazo prescricional específico previsto para a obrigação de fazer perseguida pela parte autora, deve-se empregar a regra geral do art. 205 do CC, com a aplicação do prazo decenal. Em relação ao termo inicial do referido prazo, por aplicação da teoria actio nata, também será contado a partir da ciência inequívoca da parte quanto à lesão sofrida (CC, art. 189). Nesse sentido, o entendimento desta Eg. Corte de Justiça: DIREITO CONSUMIDOR.CONTRATO COMPRA E VENDA. VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA PROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO GERAL CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INOCORRÊNCIA. CONCORRÊNCIA PARA O DANO. INEXISTENTE. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. CITAÇÃO.DANO MORAL PRESUMIDO. 1. Para o caso de indenização decorrente de inadimplemento contratual em relação de consumo aplica-se a regra geral do art. 205 do Código Civil, segundo o qual a prescrição ocorre em dez anos. A contagem do prazo prescricional se inicia a partir da data em que o consumidor toma conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A conduta da prestadora de serviços que descumpre a obrigação assumida de transferir a propriedade do veículo objeto de contrato de compra e venda entabulado entre as partes, e causa prejuízos para a consumidora, configura ilícito contratual a ensejar a responsabilidade da empresa pela reparação dos danos causados ao contratante/consumidor, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. (...) 9.Apelações desprovidas. (Acórdão 1166521, 0004422-33.2016.8.07.0019, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2019, publicado no DJe: 02/05/2019.) (grifei) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DECENAL. REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ÔNUS PROBATÓRIO. ARGUMENTOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer e indenizatória, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para alterar os registros de infrações cometidas com o veículo objeto da lide e excluir a responsabilidade do autor sobre as penalidades cometidas e atribuí-las ao réu, transferindo, ainda, as pontuações relativas. 2. O autor informa sobre a alienação de veículo de sua propriedade ao réu em 15/04/2009 e que este, no entanto, não efetivou a transferência da propriedade do bem junto ao órgão de trânsito, o que lhe gerou diversas consequências negativas e prejuízos. 3. Em suas razões recursais, o recorrente réu combate a sentença em razão da extrapolação do lapso temporal máximo para sua responsabilização (prescrição quinquenal), conforme o artigo 1o da Lei 9.873/1999. No mérito, apenas entra no mérito para discorrer sobre seu pedido contraposto e afirma que comprovou os pagamentos feitos ao autor para que ele pagasse o financiamento do veículo, devendo tais valores serem restituídos em razão do não pagamento do débito do veículo pelo autor. 4. Prejudicial de prescrição. Conforme já consignado no acórdão n. 1051956, proferido neste processo, ID 2366171, o prazo prescricional aplicável ao caso é o decenal, previsto no art. 205 do CC, razão pela qual não se verifica sua ocorrência. Prejudicial rejeitada. (...) (Acórdão 1098086, 0700346-33.2017.8.07.0004, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 23/05/2018, publicado no DJe: 28/05/2018.) (grifei) CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS RELAÇÃO DE CONSUMO. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM E TRIBUTOS INERENTES AO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Enquanto revendedora do veículo, a concessionária, por óbvio, se qualifica como fornecedora, sendo, juntamente com a fabricante do veículo, solidariamente responsável pelos prejuízos advindos da contratação. Assim, possui a concessionária legitimidade para figurar no polo passivo da ação. Preliminar rejeitada. 2 - Inadmissível a intervenção de terceiros nas ações pautadas pelo Código de Defesa do Consumidor, sob pena de atrasar a solução do litígio em razão da necessidade de abrir novo contraditório e nova dilação probatória, prejudicando o consumidor. 3 - Inexistente previsão específica para o prazo prescricional da pretensão referente à obrigação de fazer, consistente em compelir a Apelante a adimplir os débitos tributários do veículo, desde o momento em que retomou sua propriedade, aplica-se a prescrição decenal descrita no art. 205 do Código Civil. Assim, o prazo prescricional para que a Apelada intentasse tal desiderato é de dez anos, cujo termo inicial é o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o negócio de compra e venda. (...) (Acórdão 1082313, 20160111268386APC, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/03/2018, publicado no DJe: 19/03/2018.) (grifei) No caso dos autos, conforme já consignado supra, o autor tomou ciência dos fatos tão somente no ano de 2024 e, tendo sido a ação ajuizada em 22/2/2024, igualmente descabe falar em prescrição decenal da pretensão autoral. Desta forma, em sede de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo recursal, ante a ausência do fumus boni iuris, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 8 de abril de 2025 16:26:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador